Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721036-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIEL GOMES LOPES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL – Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 93570228 na origem) que, nos autos da Ação movida por Daniel Gomes Lopes Filho, deferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravante a custear o tratamento do Agravado com uso dos medicamentos antineoplásicos Lenvima e Keytruda (Pembrolizumabe), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Alega, em resumo, que os medicamentos não têm cobertura contratual, por não constarem do rol da ANS e não serem indicados para a comorbidade do Agravado (off-label). Aduz que não resta configurada situação de emergência ou urgência. Destaca o entendimento da c. 4a Turma do STJ ao julgar o REsp no 1.733.013/PR, no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Defende que o valor multa fixada e o prazo exíguo para o cumprimento da obrigação são desproporcionais e capazes de gerar enriquecimento indevido da parte Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai dos relatórios médicos juntados à inicial (IDs 92424604 e 92424603 dos autos de origem), o Agravado é portador de “carcinoma de células renais variante células claras, em estágio clínico IV” e “Há a necessidade de um tratamento com expectativa de alta taxa de resposta, em razão do extenso comprometimento de órgãos e tecidos, com importante repercussão na qualidade de vida do paciente”. Ressalte-se que a Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea ‘c’, e inciso II, alínea ‘g’). E, a despeito do teor do julgamento proferido no REsp no 1.733.013, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não havendo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica. Nesse sentido, o seguinte aresto: “EMENTA apelação. direito civil. plano de saúde. autogestão. fascal. distrito federal. legitimidade. fornecimento de medicamento. câncer de mama. nab-paclitaxel (abraxane). atezolizumab (tecentriq). medicamentos registrados na anvisa. obrigação de fornecer. recusa indevida. dano moral. reparação. sentença reformada. 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de ação decorrente de relação jurídica contratual firmada pelo Fascal, ante a ausência de personalidade jurídica própria dessa entidade. 2. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 3. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo. 4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. A recusa injustificada da cobertura causou inegável abalo à dignidade da autora. O dano moral, nesses casos, decorre da própria ilicitude da conduta. O Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa injustificada da operadora em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja obrigada provoca dano moral. 5. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 6. O valor de R$ 10.000,00 fixado pela sentença, além de reparar os transtornos sofridos pela autora, atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto. 7. Apelação desprovida.” (Acórdão 1264994, 07034411220198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, conforme se infere da bula do medicamento Keytruda (ID 26885054), existe indicação dele combinada com outro fármaco (axitinibe) no tratamento de carcinoma de células renais avançado ou metastático. A indicação da bula do medicamento Lenvima é de tratamento de “carcinoma diferenciado da tireoide (CDT)” (ID 26885505). E há nota técnica do e-Natjus do CNJ[1] favorável à combinação de Keytruda e Lenvima para o tratamento de “Câncer de endométrio avançado recidivado”, indicação diversa da bula do medicamento Lenvima. Diante de tal contexto, que não se pode descartar, neste momento processual, a eficácia da combinação dos medicamentos prescritos pelo médico no tratamento de saúde do Agravado. Quanto à urgência na realização do tratamento, essa decorre da necessidade de evitar a progressão da doença grave da qual o paciente é acometido. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] NT 31748: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:31748:1625075264:fbcf87062d69dc394d1ba31cec40b7b7015d7426f88284b49b2ae6b041a58e2f